Tribunal: CARF
Processo: 10725.000008/2009-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.000008/2009-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.475 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
MARCOS VIEIRA BACELLAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
ENDEREÇO DO PRESTADOR.
Deve ser restabelecida a dedução quando o único obstáculo for a falta da
indicação do endereço do profissional, quando informada a inscrição no CPF, e
não havendo qualquer outro indício que desabone os recibos.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer as deduções com as despesas
médicas realizadas com os prestadores Carlos Roberto Bastos Filho, Giliard Sardinha dos Santos
e Gustavo Ribeiro.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.000008/2009-09
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.475 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000008/2009-09

Relatório
Inicio o presente com a transcrição do relatório do julgamento de primeira
instância:
Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através
notificação de lançamento de imposto de renda pessoa física n°
2006/607450654334055, resultante de procedimento de revisão de declaração de
ajuste do exercício 2006, ano-calendário 2005, por meio do qual se exige o crédito
tributário de R$ 16.443,89, assim discriminado:
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
CÓD DARF
VALORES EM REAIS
Imposto de renda pessoa física - suplementar - sujeito a multa de ofício
2904
7.983,25
Multa de ofício - passível de redução

5.987,43
Juros de mora – calculados até 28/11/2008

2.473,21
Imposto de renda pessoa física - sujeito a multa de mora
0211

Multa de mora – não passível de redução

Juros de mora – calculados até 28/11/2008

Valor do crédito tributário apurado

16.443,89
Glosa das despesas médicas: R$ 29.030,00.
A ciência do lançamento se deu por aviso de recebimento postal, em
11/12/2008, conforme consta da f. 94.
Impugnação
Foi apresentada impugnação, em 06/01/2009, através da qual o interessado,
após qualificar-se e resumir os fatos, apresentou sua defesa, cujo ponto relevante para
a solução do litígio é a apresentação de documentos, com a argumentação de que, ao
contrário do apontado no lançamento, são plenamente hábeis para comprovar as
deduções pleiteadas.
Por fim requer o cancelamento da notificação de lançamento.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
Despesas médicas
A eficácia da prova de despesas médicas, para fins de dedução da base de cálculo do
imposto de renda pessoa física, está condicionada ao atendimento de requisitos
objetivos, previstos em lei, e de requisitos de julgamento baseados em critérios de
razoabilidade.
Ciente do acórdão da DRJ em 10/10/2012, o(a) contribuinte, em 26/10/2012,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) os recibos e documentos apresentados cumprem os requisitos legais e são
hábeis a comprovar as despesas médicas, identificando o beneficiário da prestação dos serviços
É o relatório.

Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.475 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000008/2009-09

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 29.030,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante na complementação da descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 18),
apontados pela autoridade lançadora:
R$ 6.000,00, R$ 3.000,00 e R$ 3.000,00, correspondentes a recibos emitidos
por Carlos Roberto Bastos Filho, CPF 958.183.837-68, por Gilliard Sardinha dos
Santos, CPF 055.988.367-69 e por Gustavo Ribeiro, CPF 092.794.447-27, em virtude
da falta: de identificação do(s) beneficiários dos serviços prestados e de informação
dos endereços dos emitentes dos comprovantes de despesas;
R$ 12.000,00, correspondentes a recibos emitidos por Rafael Cesar Martins
Pinto, CPF 044.968.327-39, em virtude da falta: de identificação do(s) beneficiários
dos serviços prestados;
R$ 5.030,00, correspondentes a serviços que teriam sido prestados por Márcia
Isabel Franck José, CPF 077.715.496-08, por falta de comprovação das despesas. O
contribuinte apresentou recibo no mesmo valor emitido por Marcelo da Cunha
Fagundes, CPF 077.715.496-08, sem identificação do(s) beneficiário(s) dos serviços e
sem informação do endereço do emitente do comprovante de despesas.
No julgamento anterior, a motivação para a manutenção destas glosas (e-fls. 107),
foram as seguintes:
Dos documentos apresentados verifica-se que os tratamentos prestados pelos
profissionais Rafael César Martins Pinto e Marcelo da Cunha Fagundes o foram para
o contribuinte e para Lucimara dos Santos Vieira, que não está relacionada como
dependente do contribuinte em sua declaração de ajuste, razão pela qual a parcela das
despesas a ela correspondente não pode ser deduzida na apuração aqui em exame. E,
pela falta de identificação da parcela da despesa que caberia ao contribuinte, há
impossibilidade de dedução dessa eventual parcela que a ele caberia.
Note-se ainda que o profissional Marcelo da Cunha Fagundes utiliza
indevidamente o CPF de outra pessoa, fato que levou a autoridade lançadora
acreditar que outro teria sido o prestador do serviço.
Quanto aos demais prestadores, nem os recibos nem as declarações
complementares trazem seu endereço, conforme requisito legal já apontado, de molde
que a correspondente dedução não pode ser restabelecida.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.475 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000008/2009-09

Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
A exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, como visto, é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal
procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.475 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000008/2009-09

Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Verifica-se que os óbices apontados pelas autoridade de fiscal e da decisão de piso
para a glosa destas deduções, respectivamente, foram: i) ausência de indicação dos
beneficiários dos serviços médicos; ii) a ausência do endereço do prestador dos serviços; iii)
falta de comprovação das despesas (no CPF de Márcia Isabel, mas apresentou recibos em
nome de Marcelo de Cunha); e iv) despesas médicas com pessoa não declarada como
dependente.
Com sua impugnação o interessado apresentou recibos e declarações (e-fls. 21/26
e 74/84), emitidos pelos prestadores de serviços médicos/odontológicos.
No seu recurso voluntário o interessado limita-se a fornecer o endereço dos
prestadores de serviços médicos e odontológicos, no corpo de suas alegações recursais, não
apresentando mais nenhum outro documento probatório.
Da análise de toda a documentação apresentada, entendo que devem ser mantidas,
pelos fundamentos já discorridos no acórdão anterior, as glosas sobre despesas realizadas, com:
- Rafael César Martins Pinho - despesa realizada com pessoa não declarada em
DIRPF como dependente (Lucimara dos Santos Vieira) e pela falta de individualização dos
valores que dizem respeito ao recorrente.
- Marcelo da Cunha Fagundes - despesa realizada com pessoa não declarada
em DIRPF como dependente (Lucimara dos Santos Vieira) e pela falta de individualização dos
valores que dizem respeito ao recorrente.
Em contrapartida, entendo que devem ser restabelecidas as deduções com as
despesas médicas, pelos motivos abaixo expostos com as seguintes profissionais:
- Carlos Roberto Bastos Filho – despesa realizada com o próprio recorrente,
conforme declaração (e-fls. 77) e por ter sido o endereço do prestador informado pelo
interessado em seu recurso voluntário.
- Giliard Sardinha dos Santos – despesa realizada com o próprio recorrente,
conforme declaração (e-fls. 81) e por ter sido o endereço do prestador informado pelo
interessado em seu recurso voluntário.
- Gustavo Ribeiro – despesa realizada com o próprio recorrente, conforme
declaração (e-fls. 79) e por ter sido o endereço do prestador informado pelo interessado em seu
recurso voluntário.
Acrescemos que relativamente a falta do endereço do prestador nos recibos, a
legislação vigente exige que os pagamentos sejam especificados e comprovados com
documentos originais que indiquem nome, endereço, CPF/CNPJ de quem os recebeu, bem como
a indicação do beneficiário do serviço prestado.
Em que pese o disposto na legislação acima, a Receita Federal emitiu a Solução
de Consulta Interna no 7/2015 que aborda especificamente este caso, trechos in verbis:
...
Portanto, deve ficar claro que a ausência do endereço por si só não acarretaria a glosa
da dedução e sim a não aceitação do recibo como meio de prova da despesa médica. A
legislação ao descrever os requisitos fundamentais do recibo medico, não limitou os
meios de prova do contribuinte, pois poderão ser utilizados outras provas, como por
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.475 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000008/2009-09

exemplo uma declaração do médico responsável em que conste as informações ausentes
no recibo anteriormente apresentado, afastando assim a glosa da despesa.
Convém destacar que com base nos princípios da verdade material e da oficialidade, a
autoridade administrativa poderá agir de ofício determinando a realização de diligências
ou se utilizando de informações existentes na própria Administração. Conforme
compreende-se da leitura do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972 e do art. 37 da lei
9.784, de 1999
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro
órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias.
Com base no princípio da Razoabilidade, citado no art. 2o da Lei 9.784/1999, a
autoridade competente deve agir com bom senso e prudência, tomando atitudes
adequadas a fim de que seja levada em conta a relação de proporcionalidade entre os
meios empregados e a finalidade a ser alcançada. Portanto, de acordo com esse
princípio, a autoridade competente poderá utilizar de outros meios para comprovação
da despesa, seja intimando o contribuinte para que apresente novas provas ou
buscando as informações necessárias nos sistemas informatizados da própria
Administração, evitando assim o desgaste e o excesso de trabalhos desnecessários nos
processos envolvidos.
Portanto, a ausência de endereço poderá ser suprida de oficio, já que a autoridade
administrativa possui essa prerrogativa de agir de oficio garantida em lei, o que permite
que ela se utilize das informações fornecidas pelos próprios contribuintes à Receita
Federal do Brasil.
Conclusão
Dessa forma, conclui-se que:
A ausência de endereço nos recibos médicos é razão suficiente para ensejar a não
aceitação desse documento como meio de prova das despesas médicas. Entretanto, isso
não impede que outras provas sejam utilizadas evitando, assim, a glosa da despesa.
Além disso, a autoridade administrativa poderá agir de oficio para suprir a ausência
de endereço do prestador do serviço, nos recibos apresentados pelos contribuintes,
com a finalidade de serem deduzidas suas despesas médicas, cabendo a ela o julgamento
a respeito das informações apresentadas pelos contribuintes, contidas nos sistemas da
RFB.
Como visto, a Solução de Consulta em destaque demonstra que esta deficiência
nos recibos pode ser suprida por outros meios, (por exemplo: declarações) ou de ofício por meio
de consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil.
Além disso, quando a ausência de endereço do prestador for a única falha
constante do recibo, a jurisprudência contemporânea deste Conselho é majoritária pela sua
aceitação, ementas in verbis:
Acórdão no 2802-00.647 – 2a Turma Especial
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. FALTA DE ENDEREÇO.
Sendo o único obstáculo indicado para não acatar os recibos das despesas médicas a
ausência do endereço do profissional emitente, tendo sido informado o no CPF e não
havendo qualquer indício em desfavor da realização da despesas, deve ser restabelecida
a dedução. Recurso provido em parte.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.475 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000008/2009-09

Acórdão 2801-02.205 – 1a Turma Especial
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS SEM IDENTIFICAÇÃO DO
ENDEREÇO DO EMITENTE. DECLARAÇÃO.
Quando a fiscalização glosa as despesas médicas unicamente por falta de identificação
do endereço do emitente em recibos, documentação apresentada pelo contribuinte, na
forma de declaração do médico responsável pela emissão dos recibos, na qual se
identifica todos os elementos necessários, é suficiente para afastar a glosa.
Acórdão 2102-002.534 – 1a Câmara / 2a Turma Ordinária
DESPESA
MÉDICA.
COMPROVAÇÃO.
RECIBOS.
ENDEREÇO
DO
PROFISSIONAL. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
A mera falta da indicação do endereço do profissional ou até mesmo a ausência da
descrição dos serviços médicos prestados nos recibos apresentados para comprovar
despesas médicas não são, por si sós, fatos que permitem à autoridade fiscal glosar a
dedução de despesas médicas, mormente quando não há nenhum outro elemento a
evidenciar o uso de despesas médicas fictícias.
Pelo exposto, entendo que o sujeito passivo logra êxito em parcial em sanar as
lacunas apontadas nos autos.
Assim, voto pelo restabelecimento das deduções com as despesas médicas
realizadas com os prestadores Carlos Roberto Bastos Filho, Giliard Sardinha dos Santos e
Gustavo Ribeiro.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário; e considerando que o
recorrente logrou êxito em comprovar parcialmente a regularidade de suas deduções.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer as deduções com as despesas médicas realizadas
com os prestadores Carlos Roberto Bastos Filho, Giliard Sardinha dos Santos e Gustavo Ribeiro.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 127
DF CARF MF
Original